Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026767-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CEZAR DOS SANTOS ELLER - CPF: 043.954.702-46 (PACIENTE), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (ADVOGADO), PATRICK LIMA GUEDES - CPF: 026.152.771-11 (IMPETRANTE), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (IMPETRANTE), CEZAR DOS SANTOS ELLER - CPF: 043.954.702-46 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais que, nos autos do incidente no 1015338-14.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante em decreto preventivo, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A defesa alegou nulidade da audiência de custódia, ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida, existência de condições pessoais favoráveis e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade na audiência de custódia por ausência de intimação do advogado constituído, (ii) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e, (iii) definir se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à luz das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação do advogado constituído para audiência de custódia não configura nulidade quando o réu está assistido por defensor público e não há demonstração de prejuízo, conforme princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a apreensão de aproximadamente 63kg de maconha e resquícios de cocaína, o transporte interestadual da droga em ônibus de linha comercial e a participação de adolescente, elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta.

5. A confissão do paciente, a modalidade de ocultação da droga e a existência de organização criminosa sugerida pela logística do transporte reforçam o
periculum libertatis
, legitimando a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência do STJ admite que a expressiva quantidade de droga apreendida, por si só, é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.

7. A presunção de inocência não é violada quando a prisão preventiva está fundada em elementos objetivos e concretos, compatíveis com a finalidade cautelar da medida.

8. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de acautelar a ordem pública.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos que demonstram a necessidade da custódia.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A ausência de intimação do advogado constituído para audiência de custódia não configura nulidade quando o réu está assistido por defensor público e não há demonstração de prejuízo.

2. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida, aliada ao
modus operandi
e à participação de adolescente, constitui fundamento concreto e idôneo para a prisão preventiva.

3. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos não viola a presunção de inocência e não configura antecipação de pena.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5o, inciso LVII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei no 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 06.06.2025; TJMT, N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 30.05.2025; TJMT, N.U 1017821-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 07.07.2025; TJMT, N.U 1024411-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 16.08.2025; TJMT, N.U 1019100-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 998.041/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 26.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026767-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: CEZAR DOS SANTOS ELLER
IMPETRANTE: PATRICK LIMA GUEDES, GUSTAVO ALVES OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de Cezar dos Santos Eller contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais que, nos autos do incidente no 1015338-14.2025.8.11.0042, decretou a prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (id. 203725655 – APF no 1015338-14.2025.8.11.0042).

Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a audiência de custódia é nula, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do advogado constituído,
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação concreta,
3)
estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP,
4)
a prisão preventiva revela-se desproporcional, configurando punição antecipada e afronta à presunção de inocência,
5)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e ausência de antecedentes, e
6)
as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (id. 305878378).

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em sede de plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Marcos Machado (id. 305978856).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 310074390).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade (id. 310540394).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 06.08.2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (id. 203593909 – APF no 1015338-14.2025.8.11.0042).

No Laudo Pericial 311.3.10.9067.2025.044288-A01 de 07.08.2025, restou constatado 62,650kg (sessenta e dois quilos e seiscentos e cinquenta gramas) de maconha e resquícios de cocaína (id. 203625284 – APF no 1015338-14.2025.8.11.0042).

Em audiência e custódia realizada no dia 07.08.2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de CEZAR DOS SANTOS ELLER, qualificado no presente APF, autuado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 244-B, da Lei n. 8.69/90, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e respectiva Nota de Culpa. (...)

Segundo os policiais, durante uma fiscalização de rotina da PRF, no dia 06/08/2025, por volta das 15h, no Km387 da BR 364, foi abordado um ônibus da empresa Eucatur, linha Porto Velho a Dourados. Na entrevista, os passageiros Cezar e Francieli afirmaram ser namorados e viajarem juntos. Eles disseram ter embarcado em Ji-Paraná, com destino a Rondonópolis, onde seriam buscados pela tia — cujo endereço desconheciam. Ambos declararam ter apenas uma mala despachada, mas os policiais verificaram que, na verdade, havia cinco bagagens registradas nos tíquetes de despacho, todas com numerações correspondentes à passagem de Francieli, embora Cezar fosse quem havia afirmado originalmente possuir apenas uma. Em resumo: foram identificadas contradições entre a versão dos suspeitos e os registros oficiais, revelando possível tentativa de ocultação de bagagens durante a fiscalização e fundadas suspeitas de que as respectivas bagagens poderiam conter substância ou objeto ilícito, como de fato restou demonstrado. (...)

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão das substâncias análogas a entorpecente, com teste preliminar positivo. (...)

Interrogado pela Autoridade Policial, o Autuado confessou a prática do crime, declarando que saiu de Ji Paraná, no reportado ônibus, trazendo consigo a droga apreendida, a qual deveria ser entregue em Rondonópolis. Para tanto, ou seja, pelo transporte do entorpecente, iria receber cinco mil reais. Franciele é sua namorada e tinha conhecimento destes fatos, sendo que o dinheiro auferido seria revertido para os dois. Alega que esta é a primeira vez que realizada essa atividade e que não conhece quem lhe entregou a droga em Ji Paraná e nem quem seria a pessoa que iria receber a droga em Rondonópolis.

O teste preliminar realizado nas substâncias apreendidas resultou “positivo” para a presença de cocaína, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil:

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a mantença do Autuado no cárcere se faz necessária para garantir a ordem pública.

O tráfico de drogas é delito que gera instabilidade material e institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade. (...)

Há fortes indícios de autoria e materialidade da prática do crime de tráfico interestadual de drogas, evidenciado pela apreensão de relevante quantidade de substâncias entorpecentes (quase sessenta e três quilos) transportadas em bagagens ocultadas, em ônibus de linha comercial interestadual, com origem no Estado de Rondônia e destino a Mato Grosso.

Ressalte-se, ainda, que o crime foi cometido na companhia de uma adolescente, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de preservar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

A gravidade concreta da conduta imputada — tráfico de considerável volume de droga, com utilização de transporte público de passageiros em itinerário interestadual — revela o envolvimento de terceiras pessoas, possivelmente membros de organização criminosa, pois segundo o autuado, ele foi contratado por alguém, para realizar o transporte da droga, pelo valor de cinco mil reais, e outro estaria o aguardando na rodoviária de Rondonópolis, para receber a droga.

Trata-se, pois, de organização e ousadia incompatíveis com a concessão de liberdade provisória neste momento processual.

A prisão preventiva, portanto, revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para a futura aplicação da lei penal, de modo que, mesmo diante das condições pessoais do autuado, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar o meio social. (...)”
(id. 203725655 – APF no 1015338-14.2025.8.11.0042)

Em razão da liminar parcialmente deferida neste
writ
, no dia 10.08.2025 foi expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a imposição das medidas cautelares de
“
1)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis,
2)
não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial e,
3)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular”
(id. 205636370 – APF no 1015338-14.2025.8.11.0042).

No dia 21.08.2025, a autoridade policial apresentou Relatório, dando o paciente como incurso na prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV e art. 35 ambos da Lei no 11.343/2006] (id. 205171825 – IP no 1016425-05.2025.8.11.0042).

Ab initio
, a alegação de nulidade da audiência de custódia, em razão da ausência de intimação do advogado constituído do paciente, ora impetrante, não merece prosperar.

Isso porque, o paciente esteve regularmente assistido pela Defensoria Pública no ato, circunstância suficiente para resguardar a plenitude de sua defesa técnica.

Inobstante, é importante constar que a jurisprudência pátria é pacífica ao entender que, para a caracterização de nulidade por vício formal, é imprescindível a comprovação de prejuízo, nos moldes do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que os impetrantes não lograram êxito em comprovar.

No mesmo sentido, registro os seguintes julgados:

“(...) 5. Não se reconhece nulidade processual
sem a demonstração efetiva de prejuízo
, conforme exige o art. 563 do CPP. (...)”
(N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025)

“(...) As nulidades no processo penal são, em regra, relativas e
dependentes de comprovação efetiva de prejuízo à defesa
, o qual não foi demonstrado no caso em análise,
considerando que o paciente estava devidamente representado e ciente dos termos da acusação
. (...)”
(N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.05.2025)

De outro lado, embora os impetrantes sustentem que a decisão estaria calcada em meras alusões genéricas à gravidade abstrata do delito, observa-se que o juízo singular apontou elementos específicos extraídos do caso concreto, notadamente a quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente sessenta e três quilos de maconha, além de resquícios de cocaína), o
modus operandi
adotado para a ocultação da substância em bagagens de ônibus interestadual e o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, circunstâncias que, por si sós, evidenciam gravidade concreta e justificam a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, é certo que houve a indicação de circunstâncias concretas extraídas dos autos, aptas a demonstrar a necessidade da segregação cautelar, não se verificando a alegada ausência de fundamentação.

Em casos similares, este E. TJMT decidiu da seguinte forma:

“(...)
Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea
quando a
decisão que decreta
ou mantém a
prisão preventiva
apresenta elementos concretos extraídos do caso que justificam a necessidade da segregação cautelar,
como a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida
(9,635 kg de maconha tipo skunk),
o transporte interestadual
e o modus operandi que revela organização criminosa.

A
expressiva quantidade de droga apreendida
(9,635 kg de maconha tipo skunk), sua natureza (elevado teor de THC) e as
circunstâncias do delito
(transporte interestadual
)
constituem
fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública
, conforme Enunciado Orientativo no 25 da TCCR/TJMT. (...)”
(N.U 1017821-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.07.2025)

“A
expressiva quantidade
e variedade de entorpecentes apreendidos
extrapola a gravidade abstrata do tipo penal
, evidenciando
maior periculosidade e reprovabilidade da conduta
, legitimando a custódia para resguardar a ordem pública.”
(N.U 1024411-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 16.08.2025)

Ademais, a segregação cautelar foi lastreada em elementos objetivos que demonstram a necessidade da medida, conforme já exposto alhures [significativa quantidade de entorpecente e transporte interestadual].

As circunstâncias apontadas, de gravidade concreta, evidenciam risco à ordem pública e a necessidade de acautelar o meio social.

Ressalte-se, ainda, que a constatação de resquícios de cocaína sugere a possibilidade de que as bagagens já tenham sido utilizadas anteriormente para o transporte desse tipo de entorpecente, reforçando a possível habitualidade [do tráfico de entorpecente] e o grau de organização da conduta delitiva.

O Colendo STJ consolidou o entendimento de que a expressiva quantidade de droga apreendida, por si só, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por revelar a periculosidade do agente e a ameaça à ordem pública:

“(...) O
entendimento pacificado
nesta Corte Superior admite a
decretação de prisão preventiva com base na expressiva quantidade de droga apreendida
, por evidenciar
risco à ordem pública
,
independentemente
da
primariedade
ou da
condição de "mula"
do agente. (...)”
(AgRg no HC n. 998.041/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN 26.06.2025)

Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Por corolário lógico, a
“presunção de inocência não é violada quando a prisão preventiva é decretada com base em fundamentos concretos e compatíveis com a finalidade cautelar”
(TJMT, N.U 1019834-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.07.2025).

Igualmente:
“a prisão cautelar devidamente fundamentada não afronta o princípio da presunção de inocência”
(TJMT, N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025).

Noutro giro, não procede a alegação de desproporcionalidade ou de antecipação de pena.

Isto é, a custódia cautelar foi decretada a partir de elementos concretos, os quais evidenciam a gravidade diferenciada da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) A prisão preventiva, desde que adequadamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência. (...)”
(N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025)

Além disso, a expressiva apreensão de entorpecentes indica a atuação de uma estrutura organizada para a prática criminosa, ainda que o paciente, como sustentam os impetrantes, não seja integrante
“direto”
de organização criminosa.

Nesse contexto, a medida extrema revela-se adequada e proporcional.

Por fim, não merece guarida a alegação de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.

A segregação cautelar encontra-se amparada em motivação idônea e compatível com a presunção de inocência, pois há indicação de fundamentos concretos que justificam a sua necessidade.

Nesse contexto, não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas alternativas, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.

Ainda, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a revogação da custódia preventiva quando existem elementos hábeis a recomendar sua manutenção, conforme já decidiu esta C. Primeira Câmara Criminal:

“(...) Quando amparada em motivação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.
Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal no 43, TJMT). (...)”
(N.U 1019100-04.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 09.09.2024)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Delego
ao Juízo de origem a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025